Tribunal: TJES
Processo: 5004629-56.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004629-56.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JARIO TORRES e outros
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência parcial quanto ao julgado.

Realmente a requerida, em seu recurso, fere o princípio da dialeticidade ao não atacar os pontos específicos do julgado, limitando a sua peça a uma repetição da contestação, com pequenas modificações.

Coaduno com o entendimento da devolução do valor pago a título de registro de contrato, eis que não há provas da prestação do serviço contratado. A devolução deve ser em dobro, haja vista a má-fé da recorrida em cobrar por um serviço não prestado, visando exclusivamente o lucro em detrimento do consumidor.

Não há como reconhecer a abusividade da tarifa de cadastro, haja vista que a média de mercado não pode ser utilizada como parâmetro para tal fim, por si só, sob pena de interferência indevida no mercado.

Ante o exposto, conheço do recurso do autor para dar-lhe parcial provimento e declarar a abusividade na cobrança da tarifa de registro de contrato, determinando a sua devolução em dobro, acrescida de correção monetária e juros de mora a contar do desembolço. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. Não conheço do recurso interposto pela requerida, em razão da falta de dialeticidade. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios no patamar de 20% sob o valor da condenação. É como voto.

VOTO VENCEDOR
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DA TAXA DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação revisional de contrato de financiamento veicular, na qual o autor pretende a declaração da abusividade das cláusulas que determinam o pagamento do Registro de Contrato, Tarifa de Cadastro e Tarifa de Avaliação do Bem. Na ocasião, pugna pela restituição em dobro dos valores pagos e pela indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 1957738), a requerida suscitou, preliminarmente, a decadência; incompetência do juizado especial; inépcia da inicial; e documento pessoal vencido. No mérito, alega que foram esclarecidos todos os encargos contratuais e que a ausência de abusividade das taxas em questão. Aduz a inexistência de danos morais, impossibilidade de repetição do indébito e de inversão do ônus da prova. Pleiteou pela improcedência da pretensão autoral.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 1957757), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Firme em tais razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL APENAS para:

CONDENAR a parte Requerida a ressarcir à parte Requerente os valores pagos à guisa de TARIFA DE AVALIAÇÃO que perfazem, já em dobro, o montante de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), com juros de mora pela SELIC desde a citação e sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o “bis in idem”, uma vez que o referido índice também desempenha essa função.

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado (ID. 1957760). Em suas razões, alega que a sentença não observou os precedentes deste Tribunal, que consideram a Tarifa de Cadastro e o Registro de Contrato como abusivas, reiterando a necessidade de reconhecimento da ilegalidade de tais taxas, sobretudo por se tratar de um contrato de adesão.

Em contrarrazões ao recurso (ID. 1957774), a requerida alega a ausência de dialeticidade, e ainda se reportou às razões expostas em sua contestação e em seu recurso inominado (ID. 1957766). Em suas razões recursais, apresentou praticamente os mesmos termos da contestação apresentada alegando que os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.

O autor apresentou contrarrazões ao recurso interposto pela requerida (ID. 1957771), ocasião em que alegou a ausência de dialeticidade e, no mérito, alega a possibilidade de revisão das cláusulas contratuais para afastar ilegalidades. Pleiteou pelo não conhecimento do recurso ou, se não for acolhido o pedido, pelo não provimento.

É a síntese do necessário.

VOTO

Tendo em vista que ambas as partes interpuseram recurso, passo à analise pormenorizada das razões expostas por cada um.

Recurso interposto pelo autor.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenchidos seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e o recebo em seu efeito devolutivo. Aproveito para deferir a concessão da assistência judiciária gratuita ao recorrente, diante da demonstração de sua condição de hipossuficiência.

Pretende o autor a reforma da sentença, para que seja reconhecida a abusividade da cobrança pelo Registro de Contrato e pela Tarifa de Cadastramento.

Pois bem. Analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença.

In casu, a despeito de tais cobranças terem sido incluídas no contrato firmado entre as partes, entendo que a empresa requerida não fez prova de que, de fato, prestou os
serviços de registro do contrato
, o que leva a concluir pela abusividade da cobrança por serviço não prestado. Portanto, se revela adequado o ressarcimento simples dos valores despendidos pelo contratante quanto a essa taxa, qual seja, R$ 401,60,00 (quatrocentos e um reais e sessenta centavos).

Quanto à
Tarifa de Cadastro
, segundo entendimento firmado pelo STJ em sede do REsp 1.251.331/RS foi reconhecida a legalidade da TAC, determinando ao julgador apenas a aferição de sua abusividade diante do caso concreto.

Visando encontrar um parâmetro para aferição de tal valor e consequente deslinde da causa, entendo como aplicável ao caso a análise realizada pelo Banco Central do Brasil - BACEN–, o qual divulgou o valor médio de mercado cobrado pelas instituições financeiras nacionais, no tocante às tarifas de abertura de cadastro.

Ademais, em conformidade com entendimento deste E. Tribunal, conforme precedentes nos autos de nº 0036545-72.2016.8.08.0014, e ainda, nos autos nº 0012631-76.2016.8.08.0014, deverão ser consideradas abusivas aquelas cobranças que
excederem a 50%(cinquenta por cento) a média de mercado
para contratos da mesma espécie aferida pelo BACEN.

Muito embora não seja um parâmetro absoluto acerca do custo do serviço, é um indicativo dotado de credibilidade acerca da valoração do serviço, o que conjugado ao critério adotado pela Turma permite que se minimize eventual erro na valoração da abusividade em concreto.

Assim, considerando o valor médio da tarifa de abertura de cadastro para bancos privados divulgado pelo BACEN para o
mês de julho de 2019
, correspondente à data dos fatos,
(
https://www.bcb.gov.br/fis/tarifas/htms/tarifdwl.asp?frame=1),
verifico a abusividade na cobrança que for superior ao valor de
R$514,27 (quinhentos e quatorze reais e vinte e sete centavos)
, acrescido de 50%
, ou seja, naquilo que superar
R$771,40 (setecentos e setenta e um reais e quarenta centavos).

No presente caso o valor cobrado foi de
R$799,00 (setecentos e noventa e nove reais),
e diante da superação do valor anteriormente indicado, fica caracterizada a abusividade e todo o excedente do valor pago em relação à média de mercado, no caso, num total de

R$27,60 (vinte e sete reais e sessenta centavos)
, deverá ser objeto de restituição ao consumidor.

A restituição deverá ocorrer de
forma simples
, tendo em vista que não vislumbro má-fé que justifique a restituição em dobro, em especial por se tratar de tema que envolve ampla controvérsia jurídica. Entendimento com sólida jurisprudência no âmbito do STJ, a exemplo do AREsp nº 1172491-PR , Recl nº 25.944/ES, e ainda no procedimento de Uniformização perante as Turmas Recursais do TJES nº 009/2013.

Desta feita, entendo que merece parcial reforma a sentença, para reconhecer a abusividade da taxa referente ao Registro de Contrato e Tarifa de Cadastro, na forma ora explanada.

Ademais, destaco que a restituição dos valores desembolsados pelo autor devem ocorrer na forma simples, ante a ausência de demonstração de má-fé da requerida, conforme mencionado.

Recurso interposto pela requerida.

Recebo o recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

No tocante a análise das razões recursais, insta salientar que o recurso não merece ser conhecido.

Sabe-se que o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil positivou o princípio da dialeticidade, norteador do sistema recursal. Segundo o referido artigo, cabe à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.

Ocorre que o recorrente, quando da interposição de recurso inominado,
reproduziu
ipsis literis
todos os termos do tópico de sua contestação, não atacando a fundamentação da sentença nenhuma vez.

Diante disso, resta claro que o Recurso Inominado como um todo é mera reprodução da peça inicial, deixando a recorrente de atacar os fundamentos da sentença recorrida. Assim, faz-se necessário reconhecer que não há efeito devolutivo em profundidade ao recurso que não ataca a motivação adotada pelo juízo a quo.

Assim dispõe a lição de Tereza Arruda Alvim Wambier e Fredie Didier Jr.:

3. Razões recursais.
Anexadas à petição de interposição, deverão ser articuladas as razões recursais, nas quais a parte recorrente suscitará as questões fáticas e jurídicas componentes de sua irresignacao relativamente à sentença. Quanto à composição da fundamentação do recurso (se serão fáticas e jurídicas as razões recursais, ou se exclusivamente jurídicas), há que se considerar o motivo da interposição do recurso, se proveniente de error in procedendo (erro de caráter processual incorrido pelo órgão judicante, caso em que as razões recursais terão cunho fundamentalmente de direito) ou se procedente de error in judicando (erro de juízo, vale dizer, de subsunção da norma ao fato, hipótese em que os motivos recursais poderão ter fundamentação fático-jurídica).

O C. STJ já decidiu que
“se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020)”
e
“O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão (AgRg nos EDcl no AREsp 1448206/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020)”.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA ON LINE CANCELADA NO PRAZO LEGAL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ANALÍTICA E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MERA CÓPIA DE PEÇA PROCESSUAL APRESENTADA ANTERIORMENTE. CONTESTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. O dever de fundamentação analítica não se restringe a orientar a prestação jurisdicional realizada pelo Magistrado, estendendo-se também às partes. Ao limitar as razões recursais à mera reprodução, ipsis litteris, da contestação apresentada, não atendeu o apelante ao princípio da dialeticidade, deixando de combater, modo expresso, os fundamentos esposados na sentença vergastada, inviabilizando, em parte, o conhecimento do apelo. É possível avançar tão somente sobre o exame da verba honorária fixada na origem. Nesse aspecto, o art. 85, §2º, do CPC, estabelece que os honorários serão fixados em um patamar mínimo e máximo de respectivamente 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o aquele atribuído à causa e, somente se este ou seu proveito econômico for muito baixo (ou inestimável), estará o Magistrado autorizado a fixar tal verba com base em patamares que não correspondam aos referenciais apontados, como se pode depreender do teor do art. 85, §8º, do mesmo diploma legal. Norma de caráter cogente e, portanto, imposta no caso concreto. APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70084033323, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 06-08-2020).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. RAZÕES DISSOCIADAS.
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
DESATENDIMENTO DOS REQUISITOS II E III DO ART. 1.010 DO CPC/15. Razões recursais dissociadas, sem infirmar concretamente o decidido pela instância de origem, cingindo-se a reproduzir a literalidade da contestação. Afronta ao princípio da dialeticidade e desatendimento dos requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC/2015. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.(Apelação Cível, Nº 70084094291, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em: 26-10-2020).

Nesse contexto, resta claro que não merece conhecimento o Recurso Inominado em sua integralidade.

Mesmo que sejam aqui reconhecidas razões para negar provimento ao recurso, impõe-se o não conhecimento. Isso porque a ausência de dialeticidade consiste em vício insanável, devendo ser considerada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito” (AgInt no AREsp 1.327.349/MG. Rel. Ministro Marco Buzzi. Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por JARIO TORRES, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar parcialmente a sentença guerreada, declarando a abusividade da taxa de Registro de Contrato e da Tarifa de Cadastramento, bem como determinando a restituição dos valores a elas relacionados, sendo R$ 401,60 (quatrocentos e um reais e sessenta centavos) e R$27,60 (vinte e sete reais e sessenta centavos), respectivamente, na forma simples. Sem custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso.

NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.